Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante notificado pelo agravado (ID 37440829) e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, a ação subjacente da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos autorais. A resolução da ação cognitiva repercute, como é cediço, no agravo de instrumento e no agravo interno que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Custas pelos agravantes. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator